Tribunal: TJPA
Processo: 0013651-63.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013651-63.2014.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: N P LOPES COMERCIO - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO, DIANTE DA NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL QUE NÃO POSSUI PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. HAVENDO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DEVE HAVER O RESPECTIVO PAGAMENTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA NO CASO EM ANÁLISE. PAGAMENTO DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento do valor de R$ 64.712,56 (sessenta e quatro mil, setecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos) referente ao valor não pago pela prestação de serviços.

2. Ainda que se entenda pela nulidade do contrato administrativo, por ter sido celebrado pela secretaria municipal de educação que não possui personalidade jurídica, estando demonstrada a efetiva prestação dos serviços, não há como exonerar a administração pública do respetivo pagamento, sob pena de prestigiar-se o enriquecimento sem causa, como a propósito, dispõe o art. 59, Parágrafo único da Lei 8666/93. Precedentes do STJ.

3. No caso dos autos, a prestação de serviços restou demonstrada, pois além dos contratos administrativos, a Apelada trouxe aos autos notas fiscais, notas de empenho e declarações de servidores públicos municipais atestando a realização dos serviços, conforme se constata nos documentos que acompanham a petição inicial, demonstrando a efetiva prestação de serviços e ensejando o direito ao respectivo pagamento.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 03 a 10 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo 0013651-63.2014.8.14.0028 - PJE) interposta por MUNICÍPIO DE MARABÁ contra N. P. LOPES COMÉRCIO, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida (Num. 1569432 - Pág. 1/4) foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) ANTE AO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, o pedido inicial para condenar o Município de Marabá ao pagamento da quantia de R$ 64.712,56 (sessenta e quatro mil, setecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos) à requerente NP LOPES COMÉRCIO – ME, acrescida das custas, correção monetária e juros moratórios, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9494/97 (RE 870947).

Fixo os honorários de sucumbência em 20% (vinte p/ cento) sobre o valor da causa corrigido, a teor do disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil (...)

Em razões recursais (Num. 1569434 - Pág. 1/13) o Município de Marabá sustenta a inexistência de obrigação, diante da nulidade do contrato administrativo celebrado pela Secretaria Municipal de Educação que não possui personalidade jurídica.

Afirma que não houve a comprovação da efetiva prestação dos serviços referentes aos valores cobrados pela Apelada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida em ambos os efeitos (Num. 2122511 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção (Num. 2345180 - Pág. 1/3).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento do valor de R$ 64.712,56 (sessenta e quatro mil, setecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos) referente ao valor não pago pela prestação de serviços.

O Apelante sustenta que o contrato administrativo apresentado pela Apelada é nulo, por ter sido celebrado pela Secretaria Municipal de Educação que não possui personalidade jurídica e assinado por agente público que não possui competência para a prática do ato e que, diante disto a obrigação é inexistente.

Não assiste razão ao Apelante, pois ainda que se entenda pela nulidade do contrato administrativo, estando demonstrada a efetiva prestação dos serviços, não há como exonerar a administração pública do respetivo pagamento, sob pena de prestigiar-se o enriquecimento sem causa, como a propósito, dispõe o art. 59, Parágrafo único da Lei 8666/93.

Art. 59.

A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.

A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa
(grifo nosso).

Assim, se comprovado que a prestação dos serviços contratados foi de fato realizada, não há como acolher o argumento de inexistência da obrigação em razão da alegada nulidade do contrato administrativo, sob pena de se prestigiar o enriquecimento ilícito e a violação aos princípios da moralidade e boa fé. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORMA VERBAL. NÃO-PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO-ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO.

1. De acordo com o art. 60, p. ún., da Lei n. 8.666/93, a Administração Pública direta e indireta, via de regra, está proibida de efetuar contratos verbais. Nada obstante, o Tribunal a quo constatou que houve a prestação do serviço.

2. Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública).

3. Por isso,
na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito
. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização do serviço pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo recorrente.

4.
Inclusive, neste sentido, é de se observar que mesmo eventual declaração de nulidade do contrato firmado não seria capaz de excluir a indenização devida, a teor do que dispõe o art. 59 da Lei n. 8.666/93.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1231646/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 19/12/2014) (grifos nossos).

ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO SEM O NECESSÁRIO FORMALISMO. NÃO-PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO.

1. Há que se diferenciar o interesse público e o interesse da Administração (ou interesse público secundário).
No caso em tela, trata-se de ação de cobrança da empresa recorrida em face de mercadorias entregues ao Município e não adimplidas, em nítida persecução ao seu próprio interesse, consistente em minimizar o dispêndio de numerário. Tal escopo não se coaduna com o interesse público primário da sociedade.

2. Apesar de ser necessária a existência de empenho para configurar a obrigação, o Tribunal a quo constatou que, no caso, houve a efetiva entrega das mercadorias com a existência de recibos devidamente assinados por funcionários municipais, além da comprovação da utilização dessas mercadorias em obras do município. (fls. 472/473).

3
. Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública).

4.
Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito
. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização da obra pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo Município recorrente.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1148463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013) (grifos nossos).

No caso dos autos, a prestação de serviços restou demonstrada, pois além dos contratos administrativos, a Apelada trouxe aos autos notas fiscais, notas de empenho e declarações de servidores públicos municipais atestando a realização dos serviços, conforme se constata nos documentos que acompanham a petição inicial (Num. 1569425 - Pág. 10/17) demonstrando a efetiva prestação de serviços e ensejando o direito ao respectivo pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública municipal.

Desta forma, não assiste razão ao Município Apelante, pelo que merece ser mantida a sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
mantendo na íntegra a sentença,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 11/08/2020